Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HÉLIO MAURO HUMBELINO LOBO FILHO contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo recorrente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que as notas promissórias executadas estão vinculadas a contrato comercial de “luvas”, no qual figura como avalista, cujo instrumento que não se confunde com contrato de locação, de modo que incide a regra da impenhorabilidade do seu único imóvel residencial, portanto, bem de família. Aduz que, ainda que tenha sido afastada a prescrição intercorrente em favor dos avalistas, por decisão do STJ, não houve reforma quanto à prescrição declarada em sentença quanto ao recorrente, com fundamento na ausência de citação, comando da sentença coberto pelo manto da coisa julgada. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em execução. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante postula a suspensão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, para afastar a alegada ilegitimidade passiva e determinar penhora do imóvel que alega ser bem de família. Para tanto, deve demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se verificam presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) I - Da ausência de reconhecimento da prescrição com relação ao primeiro executado Conforme o voto do Exmo. Desembargador Relator José Divino (ID 75828424), embora a citação dos avalistas tenha ocorrido dentro do prazo prescricional e a do devedor principal não, foi reconhecido que a interrupção da prescrição produzida contra os demais réus prejudicou o primeiro devedor, em razão da solidariedade existente entre os executados. Com efeito, conquanto no referido acórdão tenha sido declarada a prescrição intercorrente, a prescrição da pretensão de execução do título extrajudicial quanto a Helio Junior foi inequivocamente afastada pelo entendimento de que a interrupção ocorrida quando da citação válida dos avalistas o alcançou. Deste modo, após a rejeição da ocorrência da prescrição intercorrente na decisão de ID 75828424, não restou pronunciamento que favorecesse o primeiro executado, tendo sido determinado o retorno dos autos para apreciação do mérito dos embargos à execução. Outrossim, constou na sentença de ID 49774302 que “a prejudicial de mérito (prescrição) reconhecida e pronunciada pela sentença anteriormente exarada nos autos foi afastada pelo c. STJ em sede recursal, conforme relatado acima, restando, destarte, definitivamente suplantada a questão.” Nesse sentido, considerando que a interrupção da prescrição operada em desfavor dos avalistas irradiou seus efeitos ao primeiro executado, a prejudicial deve ser rejeitada. Assim, o primeiro devedor deve permanecer no polo passivo da demanda. II - Da penhora de bem de família Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Nada obstante, o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90 dispõe que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre a questão, o c. STJ editou a súmula 549, com o seguinte enunciado: "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Na hipótese em comento, as notas promissórias executadas foram recebidas em virtude do contrato de locação celebrado com Helio Lobo Filho, em que os demais devedores constaram como fiadores (ID após id 73534528). Nesse sentido, embora o primeiro executado, enquanto filho dos proprietários e possuidor do imóvel penhorado, tenha legitimidade para arguir a impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90, a alegação deve ser rejeitada com fulcro na exceção prevista em lei quanto às dívidas decorrentes de fiança concedida em contrato de locação. Portanto, ainda que o imóvel penhorado seja o único utilizado como residência familiar, pode responder pelo pagamento do débito executado, tendo em vista que Helio Lobo e Maria Lobo figuraram na qualidade de fiadores do contrato de locação comercial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. 1. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). 2. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie)" (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1295380, 07280295220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, é inequívoca a propriedade dos executados Helio e Maria quanto ao imóvel Lote no 18 do Trecho 09 do SHI/SUL, tendo em vista que o acordo de ID 71473545 somente trata da posse, restando expresso que após o pagamento, o bem retornaria à disponibilidade integral dos devedores. Nesse contexto, considerando que o imóvel em discussão foi dado em garantia pelo segundo devedor e pela terceira executada para o pagamento do débito existente perante o primeiro executado - acordo de ID 71473545-, expropriado o bem nesta demanda, poderia ser reservado o valor para adimplemento. Contudo, considerando que o credor também é executado nesta demanda, o exequente deve receber o valor integral de eventual venda do imóvel em leilão. III – Do excesso de penhora Por fim, inexiste excesso de penhora, pois a dívida alcança o valor de R$ 6.000.000,00 e as penhoras realizadas não asseguram o pagamento integral, uma vez que não há certeza quanto à transferência de valores do processo que tramita na Justiça Federal, bem como a expropriação dos imóveis não será realizada em breve, em especial em razão de constrições anteriores, o que não representa proveito imediato ao exequente, que move a execução há vinte e sete anos. Logo, a alegação de excesso de penhora deve ser repelida, porque os bens constritos não demonstram deter valor capaz de adimplir o débito integralmente e de imediato. ANTE O EXPOSTO, rejeito a exceção de pré-executividade aventada pelo primeiro executado. Intime-se a parte credora para que comprove o registro da penhora na matrícula do imóvel. Digam as partes sobre o ofício de id. 79717204.” O STJ, nos termos da decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze (AgInt no REsp no 1.543.262 – DF), mediante juízo de reconsideração, deu parcial provimento ao recurso especial a fim de, afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, determinar o prosseguimento do julgamento dos embargos à execução. O acórdão desta 6a Turma impugnado no STJ (acórdão n.o 847519), concluiu que a interrupção da prescrição produzida contra os avalistas prejudicaria o devedor principal (ora agravante), no entanto reconheceu a prescrição intercorrente, ponto reformado pela aludida Corte. O recorrente, portanto, segue como devedor. Após a decisão do STJ os embargos à execução opostos foram reapreciados e integralmente rejeitados, (autos n.o 0015101-88.2012.8.07.0001). A referida sentença transitou em julgado em 12.12.19 (Certidão de ID 52182839). O bem de família pode ser voluntário, quando for instituído por ato de vontade do casal ou de entidade familiar, mediante a formalização do respectivo registro na matrícula do imóvel, e regulado pelo Código Civil; ou legal, cuja tutela está disciplinada na Lei no 8.009/90 e não exige a inscrição voluntária, sendo automática. Em outras palavras, a impenhorabilidade legal não depende de prévio registro dessa condição na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90; in verbis: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No caso, salvo melhor juízo, as notas promissórias executadas estão vinculadas a contrato de locação e os proprietários são os pais do executado. O executado, ora agravante, figurou como emitente das promissórias executadas e seus pais figuraram como avalistas (ID 43320876). Os títulos se vinculam a contrato de locação. Certo que o STJ reconheça a legitimidade do filho para suscitar a impenhorabilidade do bem de família em que reside. Contudo, essa hipótese não pode ser usada para, por via transversa, proteger bem dos genitores avalistas da dívida executada. Nessa toada, se os próprios proprietários não podem mais opor impenhorabilidade do bem de família, é descabido o reconhecimento em benefício de outrem que supostamente reside no imóvel em vista do vínculo de filiação. (AgInt no AREsp 1491095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II). Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator